Tribunal: TJSP
Processo: 0000974-08.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Corrupção ativa – Sentença condenatória – Apelação do réu – Preliminarmente postula o recurso em liberdade - Rejeição - Defesa requer a absolvição por insuficiência de prova - Alternativamente, pugna pela redução da pena para o mínimo legal, e substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Dolo

Ementa:
APELAÇÃO – Corrupção ativa – Sentença condenatória – Apelação do réu – Preliminarmente postula o recurso em liberdade - Rejeição - Defesa requer a absolvição por insuficiência de prova - Alternativamente, pugna pela redução da pena para o mínimo legal, e substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Dolo inquestionável – Pena corretamente fixada, em observância às diretrizes do artigo 59, do Código Penal – Sentença condenatória mantida – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000974-08.2018.8.26.0616, da Comarca de Poá, em que é apelante THIAGO MARCOS
GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, deram provimento parcial,
nos termos que constarão do acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR
FERNANDES.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000974-08.2018.8.26.0616 - Poá - VOTO No 683 2/12
VOTO No 683
APELAÇÃO No 0000974-08.2018.8.26.0616
COMARCA: Poá 1a Vara Criminal
APELANTE: Thiago Marcos Gomes
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: Dra. Erika Dalaruvera de Moraes Almeida
APELAÇÃO Corrupção ativa Sentença condenatória
Apelação do réu
Preliminarmente postula o recurso em
liberdade - Rejeição - Defesa requer a absolvição por
insuficiência de prova - Alternativamente, pugna pela redução
da pena para o mínimo legal, e substituição da pena privativa
de liberdade pela pena restritiva de direitos Descabimento
Materialidade e autoria comprovadas Dolo inquestionável
Pena corretamente fixada, em observância às diretrizes do
artigo 59, do Código Penal Sentença condenatória mantida
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
de Thiago Marcos Gomes contra a r. sentença de fls. 245/251, que o
condenou à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) 8 meses de reclusão, bem
como ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, por infração ao artigo 333
do Código Penal, absolvendo-o da imputação relativa ao crime previsto no
artigo 157, § 2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal com base no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Nas razões do recurso (fls. 263/268), a Defesa
requer a concessão do direito de apelo em liberdade e sustenta a necessidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000974-08.2018.8.26.0616 - Poá - VOTO No 683 3/12
de absolvição do apelante do crime de corrupção ativa, por insuficiência de
provas, e, subsidiariamente, postula a redução da pena ao mínimo legal, com
a substituição da carcerária por restritiva de direitos.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
285/287).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento ao recurso (fls. 294/298).
É o relatório.
Ab Initio, verifico que não é o caso de conceder o
apelo em liberdade, tendo em vista que permanecem inalterados os motivos
que determinaram a sua prisão, mormente agora com o julgamento da
apelação por ele interposta.
Segundo jurisprudência do STJ, a manutenção da
custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipótese em que
o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não merece
fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387,§ 1o
do CPP, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram a
decretação da medida extrema, desde que estejam de fato, preenchidos os
requisitos do art. 312 do mesmo diploma, pois certa a sua responsabilidade
criminal para garantia da ordem pública e da aplicação penal.
No caso concreto, persistem os motivos ensejadores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000974-08.2018.8.26.0616 - Poá - VOTO No 683 4/12
da prisão preventiva, não havendo o que alterar, mormente diante do
julgamento da apelação interposta, passando-se à análise do mérito.
Consta dos autos que, aos 18 de maio de 2018, por
volta das 21h00, na rua Presidente Vargas, altura do no 34, bairro Vila
Monteiro, Cidade e Comarca de Poá, o ora apelante Thiago Marcos Gomes,
em concurso de agentes com pessoa não identificada, tentaram subtrair, para
eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas
alheias móveis pertencentes a S.M.B.M.L. Consta também que, nas mesmas
condições de data, hora e local, o apelante ofereceu vantagem indevida,
consistente R$3.000,00 (três mil) reais, aos guardas civis municipais Davi
Vieira dos Santos e Edson Rodrigo Cocenzo, para omitir ato de ofício.
O recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 02/06), pelo boletim de ocorrência (fls.08/10) e
pela prova oral colhida.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O acusado, nas duas oportunidades em que foi
ouvido, negou a prática delitiva. Relatou que desejava apenas um isqueiro
para acender seu cigarro e os populares acreditaram que iria roubar a vítima.
Afirma que foi agredido por populares no momento de sua detenção. Ato
continuo, foi abordado pelos guardas municipais e levado para os fundos da
Delegacia onde os policiais lhe pediram alguma quantia em dinheiro, caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000974-08.2018.8.26.0616 - Poá - VOTO No 683 5/12
contrário iria ser acusado de roubo. Informou-lhes que não possuía dinheiro
e, diante da negativa foi preso.
A versão do réu restou isolada nos autos.
Com efeito, os guardas civis metropolitanos, Davi
Vieira dos Santos e Edson Rodrigo Cocenzo, relataram que estavam em
patrulhamento de rotina quando populares comunicaram o roubo. Em
diligências pelo local, presenciaram populares segurando um rapaz que teria
tentado efetuar o roubo contra uma senhora. Questionado, o réu confessou a
autoria do roubo com outro indivíduo, que fugiu. Durante o trajeto para a
Delegacia, o acusado ofereceu dinheiro a quantia de R$3.000,00 (três mil)
reais, para ser solto, dizendo que iria buscar o dinheiro em sua casa.
Como se vê, a versão esculpatória apresentada pelo
apelante, referente ao delito de corrupção ativa, não encontra respaldo em
qualquer elemento probatório existente nos autos. Mais do que isso, ela foi
desmentida, pelas testemunhas, as quais prestaram declarações firmes e
convincentes, tanto em solo policial quanto em juízo, em harmonia com os
demais elementos de convicção, não havendo sequer indícios de que tivesse
interesse concreto de incriminar indevidamente o apelante, de modo que suas
declarações constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.
Ressalte-se que o relato dos policiais deve
preponderar sobre a palavra do acusado. Os agentes da lei não estão
impedidos de depor, e seus depoimentos devem ser valorados como
quaisquer outros, até porque prestam depoimento sob o crivo do contraditório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000974-08.2018.8.26.0616 - Poá - VOTO No 683 6/12
e gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que
tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que
seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a
condenação.
Este é o entendimento do Col. STF:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal de servidores policiais especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-
se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas
Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de
11.04.97)
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não
discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000974-08.2018.8.26.0616 - Poá - VOTO No 683 7/12
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o
depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido
de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que,
seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado
credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando
este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de
suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal no
103.338-3/6, Rel. Des. Ubiratan de Arruda, 9o Câmara
Criminal, j. em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como
policiais militares, civis e agentes penitenciários, não são,
apenas pela sua condição funcional, suspeitos de
parcialidade
quando
prestam
declarações
como
testemunhas em processo criminal, posto que ligados à
segurança pública não têm qualquer interesse em
prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao
declarado principalmente quando em harmonia com o
conjunto probatório colecionado - Recurso defensivo não
provido”
(Apelação
criminal
no
0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos
Santos Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em
05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em
primeira instância. A Defesa apela em busca da anulação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000974-08.2018.8.26.0616 - Poá - VOTO No 683 8/12
do feito e, no mérito, da absolvição, por insuficiência
probatória. Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram
bem rechaçadas em primeira instância. O uso de algemas
pelo sentenciado na audiência restou bem justificado.
Ademais, o uso de videoconferência pelo juízo não trouxe
prejuízo algum à parte (CPP, art. 563). No mérito, a
negativa do sentenciado restou isolada no conjunto
probatório. Mais do que isso, ele foi desmentido, nas suas
palavras, pelo policial ouvido. Os relatos de policiais têm
eficácia probatória, preponderando sobre as palavras
isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e
estiverem em harmonia com o restante da prova.
Condenação criminal mantida. Penas aplicadas nos
mínimo legais. Recurso defensivo a que se nega
provimento”
(Apelação
criminal
no
3020099-
96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara de
Direito Criminal, j. em 28/01/2016).
Em suma, o conjunto probatório é robusto,
permitindo demonstrar, com segurança, que o apelante efetivamente praticou
o crime que lhe é atribuído, apenas não consumando a empreitada por
motivos alheios à sua vontade, já que os policiais cumpriram o seu dever
legal, de modo que a condenação, tal como proferida pela primeira instância,
era mesmo de rigor.
Com efeito, não se olvida que cabe à acusação
provar os fatos que alega na denúncia, de modo que, produzida prova neste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000974-08.2018.8.26.0616 - Poá - VOTO No 683 9/12
sentido, cumprido está o ônus carreado ao parquet. No caso em apreço, o réu
negou a autoria do delito de corrupção ativa, e disse ainda que não ofereceu
dinheiro aos policiais e que, não tinha dinheiro para “dar” e que possuía
somente vinte reais que era para comprar leite para seu filho.
Outrossim, ainda que existisse alegação da defesa
que se contrapusesse à prova de acusação produzida, quer por indicar que os
fatos se deram de forma diversa, quer por aduzir a presença de uma
excludente, a ela incumbiria a demonstração do alegado, a teor do disposto
no artigo 156, caput, do Código de Processo Penal.
FRAMARINO DE MALATESTA, neste sentido, afirma
que “o princípio ontológico coloca o ônus de prova a
cargo da acusação, quando considera as duas asserções
contrárias, do acusados e acusado, antes da produção de
provas. Mas, desde o momento em que o acusador reuniu
as suas provas para sustentar a sua asserção, se o
acusado, em contradição à asserção do acusador, emite
simples asserção contrária, não faz mais que contrapor
uma asserção não provada a uma provada e como esta
tem direito de ser tomada como verdadeira de
preferência a não prova, sendo a presunção da verdade,
neste segundo momento, a favor do acusador, a
obrigação da prova incumbe ao acusado” (A Lógica das
Provas em Matéria Criminal, Campinas: Conan 1995 v. I
p. 145-146).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000974-08.2018.8.26.0616 - Poá - VOTO No 683 10/12
GUSTAVO BADARÓ, por sua vez, reforça tal
entendimento ao declarar que o ônus de prova é uma
“posição jurídica na qual o ordenamento jurídico
estabelece determinada conduta para que o sujeito
onerado obtenha o resultado favorável, deverá praticar o
ato previsto no ordenamento jurídico, sendo que a não
realização da conduta implica na exclusão de tal
benefício, sem, contudo, configurar ato ilícito” (Ônus da
prova no processo penal, São Paulo: Editora RT 2003 p.
173).
Na espécie, o crime de corrupção foi bem
demonstrado, diante dos depoimentos dos policiais, sendo patente a
realização da ação delitiva, em que pese a negativa do apelante quanto a
referido delito.
Em suma, não sendo o caso de absolvição por
insuficiência probatória, sendo verificado que o conjunto probatório é
robusto, e assim permitindo demonstrar, com segurança, que o acusado
praticou efetivamente o crime que lhe foi atribuído.
A reprimenda em relação ao crime de corrupção,
portanto, é irretocável, porquanto aplicada na justa medida e em estrita
observância das circunstâncias judiciais do caso concreto e das diretrizes
previstas no artigo 59 do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000974-08.2018.8.26.0616 - Poá - VOTO No 683 11/12
Aqui, verifico que não comporta eventual alegação
de “bis in idem” em razão da majoração da pena em relação aos maus
antecedentes e a reincidência do apelante, já que ele possui mais de uma
condenação definitiva, de modo que a majoração da pena, pela presença de
maus antecedentes, não decorre do fato que ensejou a reincidência, mas, sim,
da circunstância de ter o acusado tornado a delinquir, mesmo após ter sofrido
condenação judicial definitiva, não havendo que se cogitar da ocorrência de
“bis in idem”, como sustentado pela defesa.
Na primeira fase da dosagem, como visto a
Magistrada valeu-se da existência de maus antecedentes como argumento
para majorar a pena-base do réu. Na segunda fase, existente a circunstância
agravante de reincidência a pena foi aumentada em 1/6 perfazendo uma pena
final de 04 anos e 08 meses de reclusão e 23 dias-multa, em regime
fechado e, inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena restou a
reprimenda definitiva.
Em relação ao regime prisional e aplicação da
substituição pela pena restritiva de direito, postulada pela defesa, diante do
delito praticado pelo apelante e da existência da reincidência, não é caso de
substituição da pena corporal por restritivas de direitos e de fixação de regime
diverso do fechado, uma vez que referida substituição e a fixação de regime
menos gravoso, além de incompatíveis com a gravidade do delito, seriam
insuficientes para a reprovação e prevenção do crime. Ademais, a pena
imposta é superior a quatro anos de reclusão, sendo incabível a substituição
da pena corporal por restritivas de direitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000974-08.2018.8.26.0616 - Poá - VOTO No 683 12/12
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO A
PRELIMINAR E NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-
se a sentença guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora